Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-63.2017.8.11.0020
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001371-63.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 10.921.919/0001-71 (APELADO), LEANDRO SERRANO - CPF: 222.221.598-65 (APELADO), CELIA DOS REIS GONCALVES - CPF: 048.837.821-40 (APELADO), GILMAR LOPES DA SILVA - CPF: 567.968.031-91 (APELADO), ISAQUE CANDIDO DA SILVA - CPF: 013.012.441-98 (APELADO), RONILSON DONIZETE DE CARVALHO - CPF: 133.499.318-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º

DA LEI N. 8.397/1992 – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 1º da Lei n. 8.397/1992 estabelece que “o procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial”, de modo que inexiste óbice ao prosseguimento do ato preparatório após o ajuizamento do executivo fiscal.

2.
A medida cautelar fiscal
não se trata de medida com caráter satisfativo ou de ato expropriatório de bens, pois configura ato preparatório com intuito de preservar a higidez e efetividade do executivo fiscal nos interesses da Fazenda Pública, evitando danos ao credor por meio de medidas que resguardem tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, M.M. Juíza Marina Carlos França, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 0001371-63.2017.8.11.0020 ajuizada em face de
CL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E OUTROS,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que não houve perda do objeto, porque “
contrariando a fundamentação sentencial, é justamente pela parcialidade da garantia da execução bem como pelo retorno negativo às demais buscas de bens dos devedores para satisfação do valor devido que se faz necessária a indisponibilidade de bens, como forma de garantir a satisfação integral do crédito
”.

Afirma que “
a indisponibilidade de bens do devedor se faz juridicamente relevante diante das hipóteses previstas na Lei nº 8.397/1992, art. 2º, devidamente provadas com a inicial e mais abaixo indicadas, pela inadimplência do crédito devido pela parte contrária
”.

Defende que “
a garantia parcial do débito é suficiente para demonstrar que o crédito não se encontra integralmente satisfeito, conforme exige a lei, a impor medidas assecuratórias do seu adimplemento
”.

Aponta que “
enquanto na execução fiscal necessita-se do exaurimento da busca de bens penhoráveis do devedor (art. 185-A do CTN e Súmula 560/STJ), na medida cautelar fiscal tem-se hipóteses fáticas (art. 2º da Lei nº 8.397/1992) que, comprovadas, impõem a indisponibilidade de bens dispensando-se o exaurimento da busca de bens penhoráveis
”.

Ao arremate, requer reforma da sentença, com a decretação de indisponibilidade de bens da parte contrária para garantia da execução fiscal n.
0001453- 94.2017.8.11.0020.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 159063179.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação contra sentença proferida na medida cautelar fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em face da perda superveniente do interesse de agir.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que foi ajuizada a presente medida cautelar fiscal visando a indisponibilidade de bens dos executados pelo fato de que o débito cobrado, no valor de R$ 18.838.438,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais) ultrapassa 30% do patrimônio conhecido dos executados, em observância aos ditames da Lei n. 8.397/1992.

A medida cautelar foi indeferida, prosseguindo o feito.

Houve o ajuizamento da execução fiscal posteriormente, o que levou o juízo a extinguir o feito, com a seguinte fundamentação:

“Em consulta ao PJe, verifico que o débito cujo pagamento se busca assegurar por meio desta medida cautelar foi parcialmente garantido pela busca de bens (penhora online) realizada nos autos da execução fiscal nº 0001453-94.2017.8.11.0020. Ainda, as demais pesquisas nos sistemas disponibilizados ao juízo restaram negativas.

3. O processo cautelar existe para assegurar o provimento final do processo principal. Uma vez que aquele esteja garantido, perde o processo cautelar o seu objeto, que é a garantia da eficácia da decisão final da lide. Ademais, quando a garantia é parcial e as demais buscas de bens restarem negativas, não persiste razão em continuar com a presente cautelar, sendo que naqueles autos está sendo providenciado o necessário para a quitação integral da dívida.

4. Assim, diante do tramite da execução fiscal n. 0001453-94.2017.8.11.0020, findo o objeto do pedido cautelar. Desta forma, verifica-se a ausência superveniente do interesse de agir, pela perda do objeto da presente ação.” (id. 131606738)

Ir
resignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Quanto à possibilidade da medida cautelar fiscal, essa obedece ao procedimento instituído pela Lei Especial nº 8.397/1992, restando estabelecido em seu art. 1º que essa poderá ser requerida após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial.

Logo, se há a possibilidade de ajuizamento da medida cautelar fiscal mesmo quando já judicializada a execução da divida ativa, torna-se evidente que o mero ajuizamento posterior da ação principal após a cautelar não caracteriza a falta superveniente do interesse de agir.

Isso porque se trata de procedimento especial que não possui
caráter satisfativo ou de ato expropriatório de bens e sim de ato preparatório com intuito de preservar a higidez e efetividade do executivo fiscal nos interesses da Fazenda Pública, ou seja, para evitar danos ao credor por meio de medidas que resguardem tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE OBTER SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UMA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – REGULAR NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO (ISS) - INTUITO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – INTERESSE NO PROVIMENTO JURISDICIONAL A FIM DE ASSEGURAR O RECEBIMENTO DE CRÉDITO ADVINDO DE FUTURAS EXECUÇÕES FISCAIS – SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Diversamente do que restou consignado pelo MM. Juízo a quo, a pretensão da Fazenda Pública Municipal não consistiu na declaração de relação tributária, mas na indisponibilidade patrimonial da ré, a fim de assegurar o recebimento de crédito advindo de futuras execuções fiscais, razão pela qual descabe a extinção do processo por ausência de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC).

(N.U 0000917-54.2014.8.11.0096, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

De outro lado, o pedido liminar já restou indeferido sem a interposição do recurso cabível, razão pela qual cabe à Fazenda Pública aguardar a decisão final no presente caso, não cabendo a esse juízo
ad quem
adentrar no pleito de indisponibilidade de bens.

Isso porque não houve a devida triangularização da demanda, devendo ocorrer a citação de todos os requeridos e, por isso, não se encontra o processo em condições de imediato julgamento,
devendo os autos retornarem ao juízo singular para prosseguimento do feito e novo julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar o prosseguimento do feito, com a citação dos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023